Tribunal: STF
Processo: RE 1525312
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇÃO COMUM – SOCIEDADE ANÔNIMA NO POLO ATIVO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RSPEITADO – AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL - TAXA DE INCÊNDIO – SERVIÇO ESSENCIAL – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA - INCONSTITUCIONALIDADE - TEMA N.16, STF - REPERCUSSÃO GERAL - ADI 4.411/MG – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICADA. A sociedade anônima não está inserida no rol de legitimados que podem demandar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, previsto no art. 5º da Lei 12.153/2009, devendo as ações por ela ajuizadas processarem-se perante o juízo comum, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. A parte autora impugna parte da sentença que lhe foi desfavorável, apontando os fundamentos pelos quais entende que o decisum deve ser parcialmente reformado, sem apresentar qualquer tese que não tenha sido discutida na instância primeva, razão pela qual refuta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. O STF, no julgamento do RE nº 643.347, submetido ao regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que a prevenção e o combate a incêndio constitui espécie do gênero segurança pública e seu custeio não pode ser feito com instituição de taxa, fixando a tese de Tema 16. Destarte, na ADI 4.411/MG, o STF firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da Lei Estadual Mineira que estabelecia a cobrança de taxa de incêndio. Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, os efeitos da decisão foram modulados para determinar que é devida a restituição/compensação tão somente dos tributos cujo fato gerador seja posterior a 01/09/2020, ficando, contudo, o Fisco obstado de cobrar os tributos anteriores, que ainda não tenham sido pagos (doc. 90, p. 1).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 106).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 102, § 2°; e 145, II, da mesma Constituição (doc. 111). Ao final, a recorrente requer:

[...] Seja conhecido este Recurso Extraordinário, nos termos da alínea “a”, inciso III, do art. 102, da Constituição da República e, ato contínuo, seja dado integral provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de que, diante das contrariedades ao art. 145, II e ao art. 102, §2º, todos da Constituição Federal, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 4.411/MG, seja reformado parcialmente o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para o fim de que seja aplicada a correta modulação de efeitos e seja o Estado de Minas Gerais condenado à restituição da taxa de incêndio cobrada da Recorrente nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação (07/12/2018), julgando-se integralmente procedentes os pedidos da inicial (doc. 111, pp. 18-19).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4.411/MG, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 24/9/2020, declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Pública, prevista na Lei n. 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, devida pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.

Posteriormente, no julgamento da ADI 4.411 ED/MG, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3/8/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski. Não votou o Ministro André Mendonça, sucessor do Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.4.2023.

Por oportuno, colaciono a ementa do citado julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento (grifei).

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 7/12/2018 (doc. 2), sendo, portanto, anterior à data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADI 4.411/MG (1º/9/2020). 

Nesse contexto, observo que a presente ação está ressalvada da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 4.411 ED/MG, uma vez que pendia de conclusão em 1º/9/2020. Nessa linha, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.555.150 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/11/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados “(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento”. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 473.611 AgR-EDv-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/4/2024 – grifei).
Por fim, ressalto que o recente entendimento firmado no julgamento do Tema 1.282 não se aplica aos processos abrangidos pela decisão de mérito da ADI 4.411/MG. Isso porque, no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 1.417.155 RG/RN, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 13/8/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “[...] o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG”, conforme se verifica no seguinte trecho do voto proferido pelo relator do acórdão:

Por fim, passo a tratar do possível reflexo do acórdão embargado em relação à taxa de prevenção e combate a incêndio declarada inconstitucional na ADI nº 4.411/MG. 
Entendo que os julgados mais recentes dão conta de que o presente tema de repercussão geral não impactou a decisão nessa ação direta. Com efeito, mesmo depois do reconhecimento da repercussão geral (decisão de 8/11/23, DJe de 1º/12/23), o Tribunal continuou aplicando, em diversos casos envolvendo a taxa de prevenção e combate a incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, o entendimento firmado na citada ação direta e a respectiva modulação dos efeitos. Cito, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl nº 72.007/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/2/25; ARE nº 1.499.365/MG, Rel. Min. Flávio Dino , DJe de 22/11/24; RE nº 1.513.259/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/9/24; RE nº 1.513.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/9/24; RE nº 1.506.753/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/8/24; ARE nº 1.479.665/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/24; ARE nº 1.492.773/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/24. Há, ainda, julgado do Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, que vai na mesma direção: 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 473.611/MGAgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24). 
Reitero, portanto, que o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG (grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 102, § 2°, da Constituição Federal e, como corolário, reformar, em parte, o acórdão recorrido a fim de assegurar a pretendida restituição dos valores pagos indevidamente. Inverto os ônus sucumbenciais.

Publique-se. 

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator